Tribunal: TJES
Processo: 5001560-48.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão julgador: ADRIANO CORREA DE MELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001560-48.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIENE DE OLIVEIRA DESTEFANI
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADRIANO CORREA DE MELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5001560-48.2023.8.08.0013

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE CASTELO - ES

RECORRENTE: BANCO BMG S.A.

RECORRIDO/A: ALCIENE DE OLIVEIRA DESTEFANI

JUIZ RELATOR: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

Resumo
: Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Alegação de contratação eletrônica. Ausência de comprovação técnica idônea da manifestação válida de vontade. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova. Inexistência de relação jurídica. Restituição em dobro dos valores descontados. Dano moral configurado. Quantum indenizatório razoável. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conforme certidão de tempestividade e preparo (id 17619957). Tenho por prejudicada a pretensão de recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, tendo em vista o julgamento de mérito neste ato.

2. Caso em exame
:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por pensionista do INSS, em razão de descontos realizados em seu benefício previdenciário, vinculados a suposto contrato de cartão de crédito consignado (RMC), cuja contratação afirma não ter realizado de forma consciente e informada.

Em sentença de id 17619939, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Inconformado, o banco interpôs recurso inominado no id 17619954, alegando, em síntese: a validade da contratação eletrônica, a inexistência de vício de consentimento, a regularidade dos descontos, a ausência de dano moral e o descabimento da repetição do indébito em dobro.

Contrarrazões no id 17619959.

3. Questões em discussão
:

A celeuma trazida a juízo nesta fase recursal consiste em verificar: (i) a validade da alegada contratação eletrônica de cartão de crédito consignado; (ii) o cumprimento, ou não, do ônus probatório pela instituição financeira; (iii) a caracterização do dano moral; (iv) a adequação da restituição em dobro e do quantum indenizatório.

4. Razões de decidir
:

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Destaco que a relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, posto que as partes se amoldam às figuras de consumidor e fornecedor na forma do art. 2º e art. 3º do CDC. Além disso, de acordo com a súmula 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nesse passo, competiria à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Aplica-se à hipótese, ainda, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1061, segundo o qual, impugnada a autenticidade da contratação, incumbe à instituição financeira demonstrar sua regularidade, inclusive quando realizada por meio eletrônico.

Entretanto, os documentos apresentados pelo recorrente não se revelam suficientes para comprovar a manifestação válida de vontade da consumidora, sobretudo diante da alegada contratação por biometria facial e assinatura eletrônica, cuja tecnologia é de domínio exclusivo da instituição financeira. Ausente qualquer prova técnica idônea, como relatórios auditáveis, logs, perícia ou validação biométrica confiável, não se pode presumir a regularidade do negócio jurídico.

Embora tenha sido apresentada cópia do contrato eletrônico (id 17619895), não há comprovação de emissão e entrega do cartão, nem de que este tenha sido minimamente utilizado em sua modalidade típica (compras e parcelamentos, por exemplo). Tal quadro é suficiente para evidenciar que a consumidora nunca pretendeu contratar cartão de crédito consignado.

Registre-se que a mera possibilidade abstrata de contratação eletrônica não dispensa a comprovação concreta de que o consumidor teve ciência clara, prévia e adequada acerca da natureza do contrato, notadamente quando se trata de cartão de crédito consignado, modalidade complexa e frequentemente confundida com empréstimo consignado, sobretudo por consumidores idosos e hipervulneráveis.

Configurada, assim, a inexistência de relação jurídica válida, legítima a declaração de nulidade do contrato e a cessação definitiva dos descontos no benefício previdenciário. Quanto à restituição em dobro, correta a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que os descontos foram realizados sem respaldo contratual válido, não se caracterizando engano justificável.

O dano moral, por sua vez, resta caracterizado
in re ipsa
, pois os descontos indevidos recaíram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, afetando diretamente a subsistência e a dignidade da parte autora. O valor arbitrado (R$ 3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros adotados pelo Poder Judiciário deste Estado em casos semelhantes.

Não existem, portanto, motivos para reforma da sentença, que analisou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o Direito ao caso concreto.

5. Dispositivo
:

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADRIANO CORRÊA DE MELLO
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)